Tribunal: STF
Processo: RE 297792
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-13
Data de publicação: 2001-11-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ERRO MATERIAL NO
JULGADO: APLICAÇÃO DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
INOBSERVÂNCIA QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE O BENEFÍCIO OBJETO DA
AÇÃO E O DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPROCEDÊNCIA.
1.      Artigo 202 da Constituição de 1988. Matéria decidida
pelo Superior Tribunal de Justiça com base nos parâmetros da
Lei 8.213/91.
2.      Aposentadoria por invalidez. Falecimento do
beneficiário. Pensão por morte. Benefício de prestação
continuada mantido à época da promulgação da Constituição de
1988. Incidência do critério de reajuste previsto no artigo 58
do ADCT, a partir do sétimo mês da instituição da nova ordem
jurídica até a efetiva implantação dos Planos de Custeio e
Benefício (L. 8.212/91 e 8.213/91).
3.      Incorporação ao benefício dos percentuais devidos.
Matéria que não se constituíra objeto das razões da apelação,
do respectivo acórdão nem do recurso extraordinário. Argüição
extemporânea.
        Embargos de declaração rejeitados.